Tribunal: TJES
Processo: 0023972-89.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023972-89.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO AO TEMPO DO SANEAMENTO DO FEITO - PRECLUSÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA – PAGAMENTO PARCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Resta preclusa a alegação de prescrição, porquanto decidida em decisão saneadora que não foi, à época, impugnada.

2.
O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece a regra geral do ônus probatório, cabendo ao autor à comprovação do fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral.

3.
Enquanto a requerente instruiu sua petição com extensivo material probatório, além da produção de prova testemunhal, o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, exceto no que diz respeito a duas notas fiscais, cujos pagamentos demonstrou ter realizado.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença confirma em remessa no demais termos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa e do recurso e dar parcial provimento ao apelado, confirmando os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023972-89.2019.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: VISEL – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da sentença de fls. 947/953, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por
VISEL – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
, a fim de constituir de pleno direito o título executivo nos valores correspondentes a cada uma das notas fiscais listadas à fl. 05 dos autos.

Em suas razões, fls. 955/972, o
MUNICÍPIO DE SERRA
afirma que inexiste débito a ser quitado, porque não ficou demonstrada a correspondente contraprestação dos serviços, bem como deve ser observado o procedimento de liquidação de despesa.

Irresigna-se, ainda, quanto ao não acolhimento da prescrição.

Contrarrazões, fls. 974/986, pugnando pela manutenção da sentença.

Vislumbra-se que a prescrição foi objeto de pronunciamento judicial em 02/07/2021, por meio de decisão de saneamento do processo (fls. 861/863), sem que o ente público municipal tenha se irresignado à época.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Ação de indenização por dano material e moral em razão de vícios de construção. Sentença de parcial procedência do pedido inicial. Insurgência das partes. MATÉRIA PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Ilegitimidade passiva das corrés J Dantas e SAM que é acolhida. Rés que não figuraram no contrato celebrado com o autor. Inexistência de vínculo jurídico a partir da alegação de que integrariam grupo econômico. Precedentes deste Tribunal. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não caracterização. Pretensão de anulação da sentença em razão da não abertura de prazo para razões finais. Afastamento. Ausência de prova do prejuízo pela não apresentação de alegações finais. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. Inocorrência. Interesse de agir do autor caracterizado, pois a presente demanda é adequada, útil e necessária para atingir a pretensão indenizatória almejada. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDAE. Preliminar veiculada pela parte ré, em contrarrazões. Afastamento. Recurso do autor que impugna os fundamentos da sentença.
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. Impossibilidade de nova análise, em razão da preclusão. Matéria já decidida em decisão saneadora e da qual não consta ter havido recurso. Precedentes
. MÉRITO. RECURSO DA PARTE RÉ. Não acolhimento. Adoção das conclusões periciais. Ausência de constatação de que as anomalias decorram de falta de manutenção ou mau uso. Itens descaracterizados pelo autor que não foram incluídos no orçamento. Pedido subsidiário que também não comporta acolhimento. DANOS MATERIAIS. RECURSO DO AUTOR. Não acolhimento. Corrosão na estrutura metálica de suporte ao telhado. Laudo pericial que consignou que, se foi utilizado o aço do tipo SAC-300, este material tem como característica própria proteção pela corrosão, estabilizando-se e não comprometendo sua funcionalidade. Ensaio laboratorial que confirmou a utilização desse material. Ausência de vício construtivo. Conformidade com o memorial descritivo e com o projeto. Alegação de violação do dever de informação pela ausência de informação sobre o material utilizado que não integrou a causa de pedir inicial. Ausência de vício construtivo quanto ao registro de água, conforme laudo pericial. DANOS MORAIS. Insurgência do autor. Acolhimento. Danos morais caracterizados. Situação de angústia e frustração que extrapola o mero aborrecimento e trouxe risco potencial ao morador. Fixação da indenização no valor de R$ 10.000,00. Precedentes. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA CORRÉ CONSTRUTORA ATERPA. RECURSO DAS CORRÉS SAM E J Dantas PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (V.44362). (TJSP; AC 1000733-23.2022.8.26.0407; Ac. 17723787; Osvaldo Cruz; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Viviani Nicolau; Julg. 26/03/2024; DJESP 18/04/2024; Pág. 1221)

________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA E VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DOS PROMITENTES-VENDEDORES. COMPROVAÇÃO. MULTA MORATÓRIA CONTRATUAL. IMPOSIÇÃO. CONTAS DE ÁGUA E IPTU VENCIDAS APÓS O RECEBIMENTO DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DA PROMISSÁRIA-COMPRADORA. OUTORGA DE ESCRITURA E ORDEM DE REPAROS. OBRIGAÇÃO DOS PROMITENTES-VENDEDORES. REEMBOLSO DE CUSTEIO DE PARTE DOS REPAROS. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. VERIFICAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CUSTEIO DE PERÍCIA SPONT SUA. REEMBOLSO INTEGRAL. NÃO CABIMENTO. VERBA A SER COMPUTADA NO PERCENTUAL FIXADO NA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS, 1º NÃO PROVIDO E 2º PROVIDO PARCIALMENTE.
I. Consoante entendimento do STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a rejeição da prescrição no despacho saneador, sem interposição de agravo de instrumento, impede a rediscussão da matéria em grau de apelação, vez que operada a preclusão.
II. Nos termos do art. 373 do CPC, cabe àquele que aponta vício oculto em imóvel objeto de compra e venda a sua comprovação. III. Comprovada a entrega da unidade imobiliária vendida na planta, após o prazo avençado, desacompanhada de Habite-se e apresentando defeitos construtivos, cabe ao promitente-vendedor a obrigação de outorgar a escritura e de arcar com os reparos do imóvel e com a multa moratória. lV. A promissária-compradora está obrigada a arcar com o pagamento das contas de água e de IPTU vencidas após o recebimento do imóvel. V. Sofre dano moral o comprador que recebe imóvel com vícios construtivos, geradores de mofo e infiltração, não reparados pelo vendedor nem mesmo após notificado a tanto, cuja indenização deve ser fixada com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do caso concreto. VI. Se a autora, beneficiária da justiça gratuita, aceitou volitivamente arcar com honorários periciais, inviável o reembolso integral desse valor, devendo ser computado na proporção da sucumbência recíproca distribuída na sentença. VII. Recursos conhecidos, 1º não provido e 2º provido parcialmente. (TJMG; APCV 0093449-05.2010.8.13.0105; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva; Julg. 03/04/2024; DJEMG 03/04/2024)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PLEITO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. IRRESIGNAÇÃO DO INSS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. DESPACHO SANEADOR. PRECLUSÃO. PEQUENO AJUSTE NA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. É cediço que os argumentos abordados pelo Réu/Apelante/INSS em sua defesa limitam às matérias que poderão ser reexaminadas em sede recursal, isto porque, qualquer tema abordado no recurso de Apelação que não tenha sido levantado na peça de contestação ou na reconvenção, consiste em inovação recursal e não pode ser objeto de exame pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância.
A prescrição foi analisada na primeira instância quando proferido despacho saneador e a parte não interpôs agravo de instrumento. Portanto, inviável discutir a matéria em momento posterior, pois preclusa.
A questão referente ao termo final da vida ativa do profissional do futebol, além de refletir inovação, uma vez que não levada ao Juízo a quo, não está inserida nos limites da presente demanda. Há que se fazer pequeno acréscimo na sentença, de modo a que fique determinado que os juros de mora sejam aplicados nos mesmos índices aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação, ao passo que a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a partir do vencimento de cada parcela do benefício, e a partir de 09/12/2021, deve ser observado a EC nº 113/2021. No que se refere aos honorários advocatícios, no tocante a sua base de cálculo, cumpre ressaltar que deve ser restrita às prestações vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula nº 111 do colendo Superior Tribunal de Justiça. (TJPB; AC 0805327-39.2020.8.15.0731; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas; DJPB 04/10/2023)

Ultrapassada essa questão, saliento que a controvérsia dos autos diz respeito ao inadimplemento do ente público quanto aos serviços prestados pela autora, por força dos contratos administrativos e aditivos firmados, que acompanham a exordial, na qual, se comprometeu a prestar serviço de vigilância.

A prestação do serviço ocorreu do período entre 31/08/2010 e 31/08/2016 por força do Contrato nº 288/2010 e suas prorrogações (fls. 40/86), entre 08/09/2016 e 07/03/2017 pelo Contrato Emergencial nº 173/2016 (fls. 89/106) e entre 27/04/2017 e 24/10/2017 pelo Contrato Emergencial nº 34/2017 (fls. 107/118).

De acordo com o coordenador do contrato, funcionário da empresa e ouvido como informante (mídia em fl. 930), não houve interrupção dos serviços prestados em nenhum momento ao longo da vigência do contrato, fato que não é questionado pelo requerido.

Ademais, no curso dos processos administrativos instaurados para a liquidação da despesa, não houve, por parte do demandado, alegação quanto a não prestação dos serviços.

Ademais, no curso do processo administrativo nº 65.940/2016, que trata do parcelamento dos valores devidos à empresa autora, há informação do Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, indicando a dívida e a tratativa de parcelamento (fl. 586).

Assim, enquanto a requerente instruiu sua petição com extensivo material probatório (fls. 14/785), além da produção de prova testemunhal, o requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Tal constatação somente é excetuada quanto às despesas relativas às Notas Fiscais nº 8287 e 22144, uma vez que o Município colaciona documentos de fls. 825/831 que atestam o pagamento.

Isso porque, da análise das ordens bancárias nºs 293 e 294 (fl. 825/826) e do resumo dos pagamentos realizados em janeiro de 2016 (fls. 827/831), é possível perceber que os valores destinados à empresa são compatíveis com os referentes às notas fiscais nº 8287 e 22144.

Assim, houve quitação de R$ 150.902,38 (cento e cinquenta mil, novecentos e dois reais e trinta e oito centavos) e de R$ 126.047,01 (cento e vinte e seis mil, quarenta e sete reais e um centavo) provenientes das notas elencadas.

Quanto aos demais valores, como dito anteriormente, considerando que o requerido não se desincumbiu do ônus e havendo robusto conjunto probatório favorável ao pleito autoral, correta a sentença.

De conseguinte,
CONHEÇO
da remessa e do recurso e a este
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para excluir da condenação os valores referentes às notas fiscais nº 8287 e 22144,
CONFIRMANDO
os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou parcial provimento ao recurso e, em reexame necessário, mantenho a sentença quanto aos demais termos.